Tribunal: TJMT
Processo: 1039967-80.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Recurso Inominado: 1039967-80.2022.8.11.0002
Recorrente: TANIA DO ESPÍRITO SANTO GIL
Recorrida: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Origem: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
Relator: Juiz Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 25 de setembro de 2023
SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)
RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE AGENTE DE SAÚDE. PRETENSÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. PROGRESSÃO DE NÍVEL REJEITADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória cumulada com cobrança ajuizada pela autora, ora Recorrente, em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, pretendendo a condenação do Requerido ao pagamento dos retroativos por progressão na carreira – nível 08 classe D a contar da data do protocolo (18/12/2020) e não apenas da data da concessão da progressão (13/08/2021).
2. A recorrente foi nomeada para exercer o cargo de AGENTE DE SAÚDE – PERFIL AGENTE ADMINISTRATIVO, tomou posse no serviço público de Várzea Grande, via concurso público EM 25/01/1994.
3. A respeito da progressão de Nível, eis que dispõe a Lei Municipal ESTABELECE:
“Art. 34. São pré-requisitos para elevação de classe, observado do disposto no artigo 28 desta Lei Complementar:
(...)
II - cargos de nível médio ou médio técnico com enquadramento inicial na classe A:
(...)
Classe D: Uma Pós-Graduação lato sensu, com carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas.
Art. 32 Promoção horizontal é a passagem do servidor de uma classe para outra imediatamente superior, dentro da mesma tabela, observando-se:
I - A promoção horizontal, Classe, obedecerá à titulação exigida, com interstício de 03 (três) anos da Classe A para B, 03 (três) anos da Classe B para C e 03 (três) anos da Classe C para D. (Redação dada pela Lei Complementar no 4293/2017).”
4. A teor do disposto nos artigos acima transcritos, a progressão horizontal se dá por meio de comprovação de exercício de três anos na classe anterior e da comprovação de realização de pós-graduação com tempo mínimo de trezentos e sessenta horas.
5. Apesar da parte recorrente alegar ter sido promovida para a classe D em 13/08/2021, a parte recorrente não comprovou ter ambos os requisitos – previstos em Lei, quando da realização do protocolo do pedido de progressão (18/12/2020).
6. Desta forma, considerando que são pré-requisitos objetivos, deveria a parte recorrente comprovar, minimamente o direito a percepção financeira dos reflexos pela progressão de carreira desde a época do protocolo do pedido de progressão, o que não restou comprovado.
7. Sendo assim, a parte recorrente não cumpriu com seu ônus probatório previsto no art. 373 I do CPC.
8. A sentença que julgou improcedente o pedido de recebimento dos reflexos pecuniários da progressão para a classe D desde a data do protocolo, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor do proveito econômico, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039967-80.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TANIA DO ESPIRITO SANTO GIL - CPF: 441.874.751-68 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023